Tribunal: CARF
Processo: 15504.019060/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019060/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRIC DO ESTADO M
GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Constitui infração à legislação previdenciária a não arrecadação, mediante
desconto das remunerações, as contribuições a cargo dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO A VISTA COM
REDUÇÃO
DE
30%.
AUSÊNCIA
DO
ENVIO
DA
GUIA
DE
RECOLHIMENTO. ART. 22, §2o, V, DA IN INSS/PREV No 744/2010.
INAPLICABILIDADE.
Tendo em vista que o art. 22, §2o, V, da IN INSS/PREV no 744/2010, refere-se
especificamente à notificação do contribuinte com a qual se encerra a fase de
apuração, e não a intimação pela qual lhe é dada ciência do julgamento de sua
impugnação administrativa, descabe falar em aplicabilidade do dispositivo
como requerido pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019060/2008-68
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 529 e 530) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A recorrente procurou de todas as formas emitir a Guia de Recolhimento
referente ao presente processo perante a Receita Federal, mas não obteve
êxito. Isso ocorreu também em outros processos (no 15504.019057/2008-
44 e no 15504.019058/2008-99), o que ocasionou o transcurso em branco
do prazo para o pagamento com redução de 30%, conforme documentos
ora apresentados;
b) Verifica-se que a notificação do Acórdão veio desacompanhada da Guia de
Recolhimento em questão, em contradição ao que determina o art. 22, § 2o,
V, da IN INSS/PREV no 74/2014;
c) Dessa forma, entende-se devida a restituição do prazo para quitação do
débito com a redução de 30%, sendo encaminhada a respectiva Guia de
Recolhimento.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Referentes aos
pagamentos dos débitos constituídos pelos processos no 15504.019057/2008-44 e no
15504.019058/2008-99.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.199.772-0 (fls. 2-135) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais (CNPJ no 17.388.158/0001-83), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2004 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 1.254,89 (mil duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 25/11/2008
(fl. 139).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, mencionam os Relatório
Fiscal da Infração e da multa CFL 59 (fls. 12-17):
A empresa deixou de arrecadar as contribuições previdenciárias previstas no artigo 22,
inciso III, da Lei 8.212, de 24/07/91, e artigo 4 o da Lei 10.666, de 08/05/03, combinado
com o Artigo 216, inciso I, alínea a, § 26, incidentes sobre valores pagos a contribuintes
individuais(dirigentes da empresa), a título de pro labore e seguro de vida(pro labore
indireto), no período de 01/04 a 12/04, o que constitui infração ao disposto na Lei 8.212,
de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea e "b", combinado com o artigo 216, inciso I, alíneas
"a" e "b" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.99 [...]
Pela análise da contabilidade, foram constatados pagamentos relativos a prêmios de
seguro de vida em favor dos dirigentes da empresa, no período de 01/04 a 12/04.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal datado de 13/10/08, foi solicitada a
discriminação da parcela correspondente a cada diretor, relativa ao prêmio de seguro de
vida, bem como declaração informando se o seguro de vida, no período de 01/04 a
12/04, era disponibilizado a todos os segurados da empresa(diretores e empregados).
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

Em 22/10/08, a empresa declarou que disponibiliza o seguro de vida apenas para os
membros de sua diretoria(documento em anexo).
[...] os valores relativos aos prêmios de seguro de vida integram o salário-de-
contribuição, para fins de incidência da contribuição previdenciária, a título de pro-
labore, uma vez que o benefício não é disponibilizado à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Os salários-de-contribuição estão fundamentados conforme disposto no artigo 28, da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no D.O.U. de 25/07/91, combinado com
o disposto no artigo retro citado do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, publicado no D.O.U. de 07/05/99.
Os valores pagos aos dirigentes estão discriminados no Anexo - Demonstrativo dos
Valores Pagos - Seguro de Vida, parte integrante do presente relatório.
Em virtude de não terem sido discriminados pela empresa os valores pagos a cada
diretor, a parcela individual relativa ao seguro de vida foi obtida mediante a divisão da
despesa total pelo número de diretores remunerados em cada competência, conforme
tabela abaixo:
[...]
Foram constatados, por meio das folhas de pagamento e da declaração de imposto retido
na fonte - DIRF, ano base 2004, código 0588, pagamentos efetuados aos dirigentes da
empresa, no período de 01/04 a 12/04.
Foi apurado que houve o recolhimento das contribuições previstas no artigo no artigo
22, inciso III, da Lei 8.212, de 24/07/91, e artigo 4 o da Lei 10.666, de 08/05/03,
combinado com o Artigo 216, inciso I, alínea a, § 26, apenas sobre a remuneração paga
à Diretora Geralda do Carmo Pereira, empossada em 13/06/02 como Coordenadora da
Comissão Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais, conforme ata de posse em
anexo.
Apesar de não fazerem parte dos diretores efetivos, as senhoras Sônia Maria da Silva e
Neuza Huebra da Silva foram remuneradas nos meses de junho de 2004 a setembro de
2004 e junho de 2004 a outubro de 2004, respectivamente, na qualidade de suplentes.
Conforme a citada ata, a senhora Sônia Maria da Silva foi empossada como suplente da
Coordenadora da Comissão Estadual das Mulheres Trabalhadores Rurais e a senhora
Neuza Huebra da Silva como suplente do Diretor Regional Grande BH.
Foram anexadas no presente auto de infração xerocópias da DIRF 2005, ano base 2004,
e, por amostragem, das folhas de pagamento das competências 06/04 e 12/04. Os
valores pagos aos dirigentes da empresa estão discriminados no anexo Remunerações
Pagas - Contribuintes Individuais, parte integrante deste relatório.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Planilha de
remunerações pagas - Contribuintes individuais (fls. 18-30); ii) Termo de início da ação fiscal e
demais intimações (fls. 31-37); iii) Declaração (fl. 38); iv) Ata de posse da diretoria da
contribuinte (fls. 39-43); v) DIRF de 2005 - ano calendário de 2004 (fls. 44-54); e vi) Folhas de
pagamento (fls. 55-135).
O contribuinte apresentou impugnação em 23/12/2008 (fls. 143-157) alegando
que:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

a) Embora alguns dos documentos ora apresentados pela impugnante não
sejam originais e não estejam autenticados (em decorrência de dificuldades
de se contatar alguns dos dirigentes sindicais), é necessário lembrar que o
Ministério da Previdência Social possui arquivadas todas as inscrições e
contribuições dos segurados em destaque, de modo que já podem ser
consultados diretamente pela Receita Federal do Brasil;
b) Tendo em vista os objetivos da impugnante (representação sindical da
categoria dos trabalhadores rurais), verifica-se que não há qualquer fim
lucrativo em suas atividades. Não se vislumbra a hipótese de rateio de pró-
labore entre seus dirigentes - o que estaria em desacordo com a natureza
jurídica da entidade;
c) Importante dizer, também, que a previsão do art. 12, V, “f”, da Lei no
8.212/91 não se coaduna com a situação dos dirigentes sindicais
enquadrados na categoria de segurados especiais, para os quais deve ser
aplicado o § 5o do mesmo artigo - que prevê a manutenção do seu
enquadramento antes do RGPS anterior à investidura;
d) Nos casos de dirigentes sindicais que eram enquadrados como
contribuintes individuais antes da investidura, houve a manutenção desse
enquadramento e correspondentes recolhimentos em cumprimento à citada
legislação. Quanto aos demais dirigentes, enquadrados na categoria de
contribuintes especiais, a apuração, a retenção e o recolhimento se deram
conforme prevê a Lei para tais casos - as contribuições não são cobradas
em função da remuneração, mas sim sobre a comercialização da sua
produção. Apenas facultativamente podem os segurados especiais
contribuírem com a aplicação de alíquota sobre o salário de contribuição
nos moldes do art. 25, § 1o, da Lei no 8.212/91. Assim, os segurados
especiais em comento não estão obrigados ao que determina o art. 216, I,
“a” e § 26 do Decreto no 3.048/99;
e) Ante o exposto, verifica-se a impossibilidade legal de incluir o prêmio de
seguro de vida no salário de contribuição dos segurados especiais acima
referidos - especialmente tendo em vista que a contribuição destes se
calcula de forma totalmente diversa daquela a ser recolhida pelos
contribuintes individuais; e
f) Tendo em vista que a impugnante efetuou corretamente a retenção e o
repasse ao INSS das quantias resultantes da aplicação das alíquotas
devidas sobre o valor da comercialização da produção dos segurados
especiais que estavam na condição de segurados especiais, não se verifica
ilícito tributável capaz de justificar a aplicação da multa cobrada. Além
disso, verifica-se excesso e desproporcionalidade da multa, resultando no
efeito de confisco vedado pelo art. 150, IV, da CF. A multa é abusiva pois,
na realidade, a impugnante não é infratora.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 156 e 157): “À vista de todo
exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se a multa punitiva reclamada”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia de
documentos do auto de infração (fls. 158-186); ii) Substabelecimento, procuração e documentos
pessoais (fls. 187-190); iii) Atos constitutivos, alterações estatutárias e outros documentos
societários da impugnante (fls. 191-222); e iv) Referentes aos segurados Geralda do Carmo
Pereira (fls. 223-231), Neuza Huebra da Silva (fls. 232-243), Sônia Maria da Silva (fls. 244-
249), Aparecida da Penha do Lago Vieira (fls. 250-258), Armindo Augusto dos Santos (fls. 259-
266), Aurineide Rodrigues Pereira (fls. 267-275), Beatriz Fagundes Alves (fls. 276-282), Eliene
Aparecida Ribeiro da Silva (fls. 283-288), Jayro Darcy Passos (fls. 289-294), Joaquim Ferreira
Alves (fls. 295-305), Joaquim Pereira da Silva Neto (fls. 306-310), José Divino de Melo (fls.
311-318), José Antônio de Andrade (fls. 319-322), José Osvaldo dos Santos (fls. 323-327),
Maria das Graças Pinheiro (fls. 328-336), Maria do Rosário Oliveira Costa (fls. 337-349), Maria
Rita Fernandes de Figueiredo (fls. 350-368), Pedro Edson Batista (fls. 369-374), Pedro Mário
Ribeiro (fls. 375-380), Vanderley Antônio Chilese (fls. 381-387) e Vicente Paulo Gondim (fls.
387-393), Vilson Luiz da Silva (fls. 394-400).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão sem número, de 08 de fevereiro de 2010 (fls. 406-408), determinou
a conversão do julgamento em diligência, para que o auditor se certificasse da categoria em que
se enquadravam cada um dos segurados arrolados e mencionados acima.
Com isso, foi anexado aos autos o Relatório Complementar do Auto de infração
(fls. 410-416), mencionando que:
a) Com base em pesquisa ao sistema CNIS, foi possível identificar que os
dirigentes da impugnantes eram enquadrados como segurados especiais
(ou outras categorias) antes da investidura do cargo, conforme planilha de
fl. 412;
b) Os documentos constantes dos autos foram suficientes para determinar que
aos segurados Pedro Mário Ribeiro, Jayro Darcy Passos, Maria Rita
Fernandes de Figueiredo e Maria das Graças Pinheiro também se
enquadrava na como segurado especial antes da investidura; e
c) Os documentos apresentados foram insuficientes para reconhecer as
seguintes pessoas como enquadrados na categoria de segurados especiais
antes da sua investidura no cargo: Aparecida da Penha Lago Vieira, José
Osvaldo dos Santos, José Antônio de Andrade, Beatriz Fagundes Alves.
Foram juntados também os seguintes documentos: i) Anexo de remunerações de
contribuintes individuais (fls. 417 e 418); ii) Documentos societários da impugnante (fls. 419-
423), iii) Capturas de tela do sistema CNIS - DATAPREV (fls. 424-446); iv) Certidão de
casamento (fl. 447); v) Declaração (fl. 448); vi) Termos de intimações fiscais (fls. 449-451).
Cientificada do relatório complementar acima mencionado, a impugnante
apresentou nova manifestação em 15/07/2010 (fls. 456-461), alegando que:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

a) A decisão de não reconhecer as pessoas acima citadas como seguradas
especiais antes da investidura nos cargos de dirigentes da impugnante se
deu por argumento subjetivo do auditor fiscal;
b) Os documentos apresentados pela contribuinte dão conta de que está
equivocado o referido auditor, pois tais pessoas já eram segurados
especiais desde antes de sua investidura nos cargos. Outrossim, pugna pela
juntada de novos documentos comprobatórios nesse sentido;
c) Ao se tratar da categoria de segurado especial, é necessário que se faça a
distinção entre a filiação e a inscrição, sendo que essa última é apenas uma
formalidade que pode ser feita inclusive após a morte. Veja-se também
que o art. 3o da Portaria MPS no 170/2007, com a redação alterada pela
Portaria MPD no 291/2007, prevê documentos que se prestam a comprovar
a condição de segurado especial. Com isso, nota-se que os documentos
apresentados pela contribuinte devem ser suficientes para comprovar que
os seus dirigentes já eram segurados especiais antes de sua investidura; e
d) Com isso, conclui-se que a impugnante é isenta de contribuir sobre a
remuneração das citadas pessoas, que é inviável a inclusão nas GFIPs,
uma vez que não houve incidência sobre a remuneração e que o presente
auto de infração deve ser anulado (e não retificado o débito).
Ao final, formulou pedidos conforme fls. 460 e 461.
A manifestação veio acompanhada de diversos documentos referentes aos seus
dirigentes, com o objetivo de comprovar a condição de segurados especiais antes da investidura
nos cargos (fls. 462-499), além de documentos pessoais (fl. 500).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão sem número, de 24 de abril de 2012 (fls. 504 e 505), determinou
nova conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Tendo em vista os novos documentos anexados, a legislação transcrita e a análise prévia
procedida nos autos, necessário se faz retornar o processo em diligência, nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235 de 1972, para que o Auditor Fiscal se manifeste, de
forma conclusiva, sobre a real categoria em que se enquadravam os segurados
Aparecida da Penha Lago Vieira, José Osvaldo dos Santos, José Antônio de Andrade e
Beatriz Fagundes Alves, junto à Previdência Social antes da investidura no cargo de
dirigente da FETAEMG, ou seja, informar se exercia atividade como empregado,
contribuinte individual, segurado especial ou outras.
Devido à estrita relação da matéria a ser apreciada entre o Auto de Infração de no
37.199.770-4, o mérito da presente autuação deverá ser apreciado em conjunto com a
exigência da obrigação principal. Daí, a necessidade de encaminhamento da presente
autuação à fiscalização para análise em conjunto.
Com isso, foi anexado novo relatório complementar do auto de infração (fls. 509-
514), que menciona o seguinte:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

2.2 - A nova documentação apresentada permite-nos enquadrar os segurados Aparecida
da Penha Lago Vieira, José Antônio de Andrade e Beatriz Fagundes Alves como
segurados especiais.
2.2.1 - No que concerne ao segurado José Osvaldo dos Santos, foi constatado que o
mesmo encontra-se aposentado pelo INSS, percebendo, desde 09/10/00, aposentadoria
por idade (documento anexo).
Por força do disposto no artigo 11, parágrafo 9o, da Lei 8.213, de 24/07/91, perde a
condição de segurado especial, o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de
rendimento, exceto as elencadas, de forma exaustiva, no referido dispositivo legal.
[...]
Com base no inciso IV supracitado, depreende-se que não há nenhum impedimento para
a percepção de remuneração como dirigente sindical.
No entanto, o recebimento da aposentadoria por idade exclui a condição de segurado
especial, por parte do referido segurado, uma vez que, por força do disposto no inciso I
supra, somente é permitida a percepção dos benefícios de pensão por morte, auxílio-
acidente ou auxilio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação
continuada da Previdência Social.
Dessa forma, fica mantido o referido auto de infração uma vez que não foram
arrecadadas as contribuições incidentes sobre a remuneração paga ao segurado José
Osvaldo dos Santos, na qualidade de contribuinte individual.
[...]
O relatório complementar veio acompanhado dos seguintes documentos: i)
Planilha de remuneração paga a contribuinte individual - contribuições devidas (fl. 515).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-54.057, de 27 de fevereiro de 2014 (fls. 518-523), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não arrecadação, mediante desconto das
remunerações, as contribuições a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
MULTA APLICADA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir valor de multa aplicado de
conformidade com a legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 29 de setembro de 2014 (fls. 526 e 527), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 29 de outubro de 2014 (fl. 529). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Pela consulta aos autos, verifica-se que realmente não foi encaminhada a à
recorrente a guia de recolhimento para o pagamento à vista com a intimação da decisão
recorrida. Entretanto, é importante verificar a exata redação das disposições apontadas no
recurso voluntário:
Art. 22. A fase de cobrança administrativa tem por objetivo a adoção de medidas que
visem ao ressarcimento de prejuízo causado ao erário, bem como demais valores
devidos e inicia-se com a notificação do interessado da decisão administrativa
definitiva proferida na fase de apuração.
[...]
§ 2o A notificação deverá conter:
[...]
V - guia para pagamento à vista.
Tem-se, portanto, que tais disposições não se referem especificamente à intimação
encaminhada ao contribuinte a respeito da decisão que julga a impugnação administrativa, visto
que a fase de apuração se esgotou com a lavratura do auto de infração e correspondente
notificação do sujeito passivo (essa sim acompanhada regularmente de guia para recolhimento à
vista).
Não sendo possível estender os efeitos da norma como requerido, entende-se que
caberia à própria recorrente efetuar os procedimentos necessários para a emissão da guia de
recolhimento (como veio a fazer em relação aos outros dois processos, ainda que fora do prazo
para a redução de 30%).
Nesses termos, afasto os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019060/2008-68

Fl. 547
DF CARF MF
Original